Tribunal: TJMT
Processo: 0016823-18.2015.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016823-18.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA - CPF: 024.148.671-83 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA PARRA (VÍTIMA), GLAUCIA MARIA RIBEIRO BORGES - CPF: 766.973.981-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO, SOBRETUDO PELA PALAVRA DA VÍTIMA QUE PRONTAMENTE RECONHECEU O ACUSADO EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL E PELAS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA.
RECURSO IMPROVIDO.

Em suma, embora o recorrente negue a autoria, o que foi narrado pela vítima em juízo, encontra respaldo nas provas dos autos, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, pois demonstrado de forma inconteste que o apelante foi autor do roubo circunstanciado à ele imputado. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois o Ministério Público foi exitoso em comprovar a acusação, evidenciando que a ofendida reconheceu o acusado na delegacia, bem como, indicou aspectos físicos e condizentes, inexistindo dúvidas acerca da autoria,
razão pela qual o caso não comporta absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Jefferson Reyner Araújo de Souza contra sentença proferida pelo juízo da 5ª vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, I e II do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão no regime semiaberto e mais 13 (treze) dias-multa fixados no mínimo (ID 175353933, p. 104/119).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória (ID 175353933, p. 135/143).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 175353939, p. 04/09). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 180592650).

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que em uma residência localizada no bairro Cophamil nesta capital, o apelante, Jefferson Reyner, juntamente com um colega não identificado, cometeu o delito de roubo circunstanciado utilizando arma de fogo e chave de fenda.

No referido domicílio estava a vítima, Mariane Cristina, que naquele momento amamentava seu filho, instante em que foi surpreendida por dois homens com arma de fogo em punho, oportunidade que foi ameaçada e teve seus pertences levados. Para melhor análise da dinâmica dos fatos, transcrevo sua declaração na fase policial e judicial:

(fase policial): (...) Que no dia 03.12.2014, por volta das 14:00 h, estava em sua residência amamentado seu filho de sete meses; quando foi surpreendida por dois assaltantes, sendo que um deles estava com arma de fogo e outro portando de chave de fenda. Usaram de ameaças contra sua e vida e de seu filho. E que diante de tais ameaças, ficou sentada no chão segurando seu filho na copa da residência, onde ali permaneceu até os assaltantes terminarem de revirar as partes da casa e levarem consigo duas televisões, um aparelho de celular e um Ipad, ambos da marca Apple, assim como joias e perfumes. Durante o roubo, a vítima conseguiu visualizar a face de um dos assaltantes, sendo ele magro, estatura mediana, cor moreno claro, cabelos curtos e rosto fino. Após ver imagens do sistema de monitoramento de seu vizinho, a vítima constatou que os assaltantes fugiram no veículo Fiat/ Uno de cor prata.

(
ID 175353927 p. 10
)

(em juízo): Que no dia 03.12.2014, no horário supramencionado, estava em casa amamentando seu filho de 07 meses, quando ouviu um barulho de alguém entrando na residência. Imaginou se tratar do seu marido, no entanto, percebeu que não seria eles porque emburraram bruscamente a porta. Os assaltantes duas televisões, um aparelho de celular e um Ipad, ambos da marca Apple, perfumes e quantia em dinheiro, sendo que o iphone foi jogado na ponte nova, o ipad foi revendido a outra pessoa e, posteriormente, apreendido pela polícia. Reconheceu o assaltante jefferson, pois a toalha que ele usava para esconder a face caiu quando furtava uma das televisões, sendo ele magro, estatura mediana, cor moreno claro, cabelos curtos. (
ID 175353922 p. 01
)

Partindo dessas premissas,
a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, termo de compromisso e avaliação, reconhecimento de pessoa, termo de entrega e outros depoimentos colhidos e documentos apresentados. Ademais, a autoria se mostrou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, considerando o que a vítima narrou em juízo, de acordo com todo o contexto probatório das duas fases da persecução. (ID 175353933 p. 64). (ID 175353927 p. 12).

Deste modo, há nestes autos, provas suficientes de materialidade e autoria delitivas, principalmente levando-se em consideração a palavra da vítima que nessa modalidade de crime, suas declarações possuem valor probatório e estão em harmonia com todos os demais elementos de prova.

Nesse sentido:

“(...)
Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticado às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além das vítimas, a palavra destas é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada por outros elementos.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
[Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas]. Fixadas as penas privativas de liberdade no mínimo legal, é descabida a pretensão recursal de minorá-las aquém de tal patamar (...)”. (N.U 0001577-45.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

Em suma, embora o recorrente negue a autoria, o que foi narrado pela vítima em juízo, encontra respaldo nas provas dos autos, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, pois demonstrado de forma inconteste que o apelante foi autor do roubo circunstanciado à ele imputado. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois o Ministério Público foi exitoso em comprovar a acusação, evidenciando que a ofendida reconheceu o acusado na delegacia, bem como, indicou aspectos físicos e condizentes, inexistindo dúvidas acerca da autoria,
razão pela qual o caso não comporta absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, improvejo. Via de consequência, mantenho incólumes os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024